Tribunal: TJMT
Processo: 1010505-27.2023.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010505-27.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cláusula Penal]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LVE EVENTOS LTDA - CNPJ: 29.472.931/0001-74 (RECORRENTE), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO), SANDRIELY SCHMIDT - CPF: 040.242.631-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010505-27.2023.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

LVE Eventos Ltda

Recorrido(s):

Sandriely Schmidt

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/09/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE AGENCIAMENTO PARA FORMATURA. PEDIDO DE CANCELAMENTO REALIZADO MESES APÓS A CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O CONTRATANTE CUMPRIU A SUA PARTE NA OBRIGAÇÃO. ARTIGO 476 DO CÓDIGO CIVIL. MULTA INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Pretensão recursal visando a reforma integral da sentença, sob o fundamento de que é devida a multa de 30%, ante ao cancelamento do contrato solicitado pela requerida, “pois os serviços foram prestados pela recorrente durante todos os anos do contrato”.

2. O caso se refere a cobrança de R$ 5.660,36, referente a multa contratual pelo cancelamento do contrato individual de agenciamento realizado no ano de 2018.

3. Pelo que consta dos autos, o contrato foi celebrado, em 15 de setembro de 2018, sendo que em dezembro daquele mesmo ano a recorrida engravidou e optou por cancelar o contrato e a formatura da turma, em questão, somente ocorreu no ano de 2023.

4. O ônus de provar os fatos constitutivos do direito é do autor, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

5. Não há nos autos provas de que o recorrente cumpriu a sua parte na avença, no decorrer desses cinco anos, conforme informou na sua peça recursal, isto é, ainda que não exista prova do cancelamento efetivado pela recorrida, também não há provas de que a empresa tenha realizado o evento ou qualquer outra preparação para a formatura.

6. Nos termos do artigo 476 do Código Civil,
“nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.
”

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do CPC.

Valmir Aláercio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024